Tribunal: TJPA
Processo: 0800423-53.2021.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800423-53.2021.8.14.0121

APELANTE: MARIA HELENA RODRIGUES DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0800423-53.2021.8.14.0121

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA: SANTA LUZIA DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MARIA HELENA RODRIGUES DE JESUS

ADVOGADOS: MAYCO DA COSTA SOUZA, MARLON DE SOUSA MENEZES e JOSE MARIA DIAS DE MENESES JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRASIL S.A.

ADVOGADOS: BERNARDO BUOSI, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA e SERVIO TULIO DE BARCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Dano moral decorrente de fraude em contrato bancário. Consumidora idosa e aposentada. Redução do quantum indenizatório. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por consumidora idosa e aposentada contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A. para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, e negou provimento ao apelo da autora que pleiteava a majoração da indenização para R$ 20.000,00, decorrente de fraude bancária reconhecida por prova pericial.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática, ao reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00, desconsiderou a hipervulnerabilidade da consumidora e o reconhecimento da fraude nos contratos, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III.
Razões de decidir

3.

A decisão agravada observa os critérios legais e jurisprudenciais para a fixação do dano moral, especialmente os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

4.

O valor fixado de R$ 2.000,00 revela-se suficiente para atender ao caráter pedagógico e compensatório da indenização, sendo compatível com precedentes do STJ e desta Corte em casos análogos.

5.

A fundamentação da decisão monocrática encontra-se devidamente alinhada à jurisprudência dominante, não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar o juízo anterior.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado conforme os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, considerando as peculiaridades do caso concreto. 2. A hipervulnerabilidade do consumidor pode influenciar o arbitramento do quantum indenizatório, mas não autoriza, por si só, a majoração do valor se este já se mostra adequado à extensão do dano. 3. A decisão monocrática que reduz indenização por danos morais, com base em jurisprudência consolidada, deve ser mantida quando não demonstrada ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e 14; CC, art. 944, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.573.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.11.2017; STJ, REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.2006; TJPA, ApCiv 0801210-64.2020.8.14.0009, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 26.05.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA HELENA RODRIGUES DE JESUS
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria no bojo da Apelação Cível, que deu parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, e negou provimento ao apelo da autora, que pleiteava majoração da indenização para valor de R$ 20.000,00.

A agravante sustenta (PJe ID 32728732), em síntese, que a decisão monocrática desconsiderou a hipervulnerabilidade da consumidora idosa e aposentada, bem como a prova pericial que reconheceu a fraude nos contratos, insistindo na majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, com base em precedentes do STJ e desta Corte.

O agravado apresentou contrarrazões (PJe ID 33639014), defendendo a manutenção da decisão monocrática.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada (PJe ID nº 31757688), na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“
Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o quantum fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017).

É de se esperar o abalo sofrido pelo autor em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pelo autor, a despeito de entender que o montante fixado na r. sentença a quo (R$-5.000,00 –cinco mil reais) a título de dano moral não se revela exacerbado,
adequa-se melhor ao caso em análise, a fixação no valor de R$ 2.000,00, por se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.
”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para fixar o
quantum
indenizatório devido à título de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, entendo que o supramencionado patamar indenizatório respeita satisfatoriamente as balizas legais que regem o arbitramento de danos morais, mesmo porque o valor a ser fixado competirá ao prudente arbítrio do magistrado, que, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá estabelecer reparação equitativa, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido, em casos similares, quanto à essa temática específica, assim entendeu a jurisprudência:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "

CESTA BRADESCO EXPRESSO". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de TARIFA BRADESCO e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00
(mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. 4. Recurso conhecido e provido para fins de se reconhecer a repetição de indébito e a condenação da requerida em danos morais. Sentença parcialmente reformada.”.
(
0801210-64.2020.8.14.0009.
Rel. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/05/2022-PJE - grifei).

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 10/03/2026